Tribunal: STF
Processo: RE 1401755
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - LE N. 10.254/1990: ÚNICA CONTRATAÇAO VÁLIDA - LE N. 18.185/2009: CONTRATO VÁLIDO - RE NOS 658.026/MG, 765.320/MG E 1.066.677/MG - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS: NULIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL OU PREVISÃO EM LEI E/OU CONTRATO VÁLIDO - AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÂO - ENCARGOS - HONORÁRIOS. 1 - Em conformidade ao que restou decidido nos RE's ns. 658.026/MG, 765.320/MG e 1.066.677/MG por nossa Corte Máxima, o direito do servidor público contratado por tempo determinado, (i) quando sua contratação for reconhecida nula, se limitará à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º, da CR/1 988; e, (ii) quando válida a contratação, se limitará aos direitos previstos em lei ou no contrato. II - Ilegal a contratação temporária cujo vinculo ultrapassa o período estabelecido pela legislação que a disciplina. III - Na esteira do decidido pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual, padecem de inconstitucionalidade o art. 2º, IV, V, VI, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, § 1º, e art. 40, III, IV, § 1º, III e IV, ambos da LE n. 18.185/2009, observados os efeitos da modulação constante no EDcI n. 1.0000.16.074.933-91001, que apontou válidos aqueles contratados firmados até 1º/2/2021. IV - Não comprovada a ilegalidade e nem arbitrariedade na forma em que conduzida a revista para ingresso em ambiente penitenciário, há óbice ao reconhecimento da responsabilidade civil, afastando-se o dever do ente estatal de indenizar. V - Em consonância com o disposto pelo ex. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 870.947/SE, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. VI - À luz do art. 85, § 40, II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais, sejam os da primeira ou os da segunda instância, só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual.



    V.V.P.: 



    APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CONSTITUCIONALIDADE - VALIDADE: REQUISITOS LEGAIS - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: REPERCUSSÃO GERAL: MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SIMILITUDE FÁTICA: EXTENSÃO - DECRETO REGULAMENTAR: EXORBITÂNCIA DA LEI - CONTRATO: VALIDADE: EFEITOS JURÍDICOS —PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. Em julgamento submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu os requisitos de constitucionalidade da norma legal que dispõe sobre contratação temporária de servidor público, do que decorre, se de acordo, a legalidade da contratação (SE 685.026/MG). 2. Havendo similitude entre as situações de fato, são extensíveis ao caso os efeitos modulados pelo STF, pela preservação dos contratos até a data daquele julgamento. 3. O contrato temporário válido só dá direito à percepção das verbas nele previstas e na lei em que se fundamenta. 4. O artigo 39, §3º, da Constituição Federal (CF) estendeu aos servidores públicos civis o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais de recebimento de horas noturnas com remuneração superior à diurna (art. 7º, IX, da CF)” (fl. 4, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Observa que “o ETJMG entendeu por bem condenar a parte ré a pagar adicional noturno, quanto ao período de contratação considerado nulo” (fl. 2, e-doc. 15).



    Assevera que, “ao deferir o adicional noturno - mesmo tendo reconhecido a nulidade do contrato -, o acórdão afrontou diretamente o art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 15).



    Afirma que, ”ao consignar que, em tese, os contratados temporários irregulares fazem jus ao adicional noturno, em atenção ao decidido pelo STF no RE n. 1.066.677, a decisão afronta diretamente as decisões proferidas com repercussão geral no RE 765.320 e no próprio RE 1.066.677, cujo intuito foi exatamente o de restringir, e não de ampliar, os direitos previstos no § 3º, do art. 39 da CF/88 para os casos de contratações temporárias consideradas irregulares, sendo que em nenhum dos dois precedentes do STF houve menção ao adicional noturno como verba devida, conforme foi afirmado erroneamente no acórdão ora recorrido” (fl. 9, e-doc. 15).



    Pede seja “reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido de adicional noturno e reflexos, com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (fl. 10, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    4. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o recorrente pretende seja reformado: 



    “Das contratações sob a vigência da LE n. 10.254/1990 - Como alhures destacado, as contratações no período de 24/4/2008 a 23/10/2009 se deram com base na Lei Estadual n. 10.254/1990, a qual, no que aqui interessa, assim estabelecia: : (…)



    No período de validade dos contratos não há se falar em pagamento das verbas pleiteadas á míngua de previsão legal ou contratual para tanto, já no período de nulidade da contratação, em face dos comandos acima vistos de nossa Corte Máxima (RE's nºs 656.026/MG, 765.320/MG e 1 .066.677/MG), impõe-se que, atento aos limites do pedido inicial, seja reconhecido o direito do autor/apelante à percepção dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º, da CR/1986, no caso, o adicional noturno com reflexos nas férias e 13° salário. 



    Fazendo o adicional noturno parte ‘Dos Direitos e Garantias Fundamentais’ apregoados pela Carta Magna em seu ‘Título II’, impossível ignorar que goza a norma que o disciplina do atributo da aplicabilidade imediata, como determina o art. 5º, § 1º, da CRI88. 



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, em perfeita harmonia com a Constituição da República, também assegura ao servidor público civil o direito ao adicional noturno, fazendo-o nos seguintes termos: (…)



    Na espécie, o autor alegou o exercício da atividade de Agente de Segurança Penitenciário em período noturno, o que restou comprovado por folhas de pontos juntadas aos autos (fls. 96/113), cabendo a procedência do pedido de pagamento do adicional noturno pela prestação de serviços em período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tendo em vista a extensão do art. 39, § 3º, da CR/88, o que será apurado em liquidação de sentença.



    No que tange ao percentual devido pelo trabalho noturno, a Lei Estadual n. 10.745/1992 assim dispõe: (…)



    Contratações sob a vigência da LE n. 18.185/2009 Consoante acima frisado, a contratação estabelecida a partir de 24/10/2009 até 5/7/2012, se deu com base na LE n. 18.185/2009. (…)



    Se assim é, considerando a validade da contratação no período abrangido pela LE n. 18.185/2009 e os comandos acima vistos de nossa Corte Máxima (RE's nº's 658.026/MG, 765.320/MG e 1.066.6771MG), faz jus o autor/apelante à percepção apenas dos direitos previstos na citada lei e no contrato.



    No caso, o adicional noturno e as horas extras (minutos residuais entre agosto/2011 e julho/2012), ambos com reflexos nas férias e 13 salário, tendo em vista a expressa previsão na legislação de regência (art. 12...)” (fls. 15-24, e-doc. 13).



    Na espécie, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever as conclusões do Tribunal de origem sobre o direito ao recebimento de demais verbas salariais, como adicional noturno, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.254/1990 e 18.185/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS DELEGADAS 42/00 E 45/00 E LEI ESTADUAL 10.745/92. MATÉRIA RESTRITA À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 601.630-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Fiscal de tributos municipais. 3. Cumulação da gratificação de produtividade com adicional noturno e hora extra. 4. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Municipal 2.148/77. 5. Deslinde da controvérsia demanda análise da legislação local e reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 724.775-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2011). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora